Tribunal: TJDFT
Processo: 0712747-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a valoração negativa dos antecedentes do réu, porquanto o réu ostenta duas condenações anteriores, sendo uma delas utilizada para configurar maus antecedentes e a outra para caracterizar a agravante de reincidência.
2. In casu, apesar de a pena fixada ser inferior a 04 (quatro) anos, em atenção ao que preconiza o Princípio da individualização da pena, não se admite que um réu reincidente seja apenado mais brandamente com o estabelecimento do regime aberto como se primário fosse. Regime semiaberto mantido em decorrência da presença de circunstância judicial desfavorável e da agravante de reincidência.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.